Tribunal: TJMT
Processo: 1001900-39.2019.8.11.0006
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001900-39.2019.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO]

Parte(s):

[ALEX DE SOUZA CUYABANO - CPF: 396.490.321-34 (APELANTE), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– COMPLEMENTAÇÃO DE PEDIDO APÓS A CITAÇÃO – NÃO CONHECIMENTO – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL E CARTÃO – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – VALORES DISPONIBILIZADOS AO AUTOR
–
NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme estabelece o artigo 329, I e II do CPC, o
autor poderá até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu e, até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar. Após a citação, a negativa do réu impede o aditamento do pedido.

A teor do que estabelece a S
úmula 381do STJ:
“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

Demonstrada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado e cartão de crédito, não há falar em declaração de inexistência de débito, configuração de dano moral indenizável e repetição de indébito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1001900-39.2019.8.11.0006

APELANTE: ALEX DE SOUZA CUYABANO

APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
ALEX DE SOUZA CUYABANO

contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, de parcial improcedência dos pedidos da
ação declaratória, nos termos do art. 487, inciso I do Código de Processo Civil, com condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em R$3.000,00 (três mil reais). Nos termos do art. 98, § 3o do CPC, ficam suspensas à exigibilidade das verbas de sucumbência.

O apelante relata que foi ludibriado, pois a instituição financeira não cumpriu o dever de informação e transparência, uma vez que ofertou e contrataram empréstimo consignado e o banco réu averbou o empréstimo junto ao SEGES/MT para desconto em folha como cartão de crédito rotativo; cita que o contrato era de empréstimo consignado via TED em conta e foi incluída venda casada com adesão a cartão de crédito nunca recebido e/ou tampouco utilizado.

Narra a ansiedade, a frustração das expectativas e os constrangimentos advindos das condutas do réu em embutir o cartão de crédito na contratação do empréstimo consignado e, além do mero aborrecimento, o apelado violou a boa-fé objetiva e a dignidade da pessoa humana ao ignorar as tentativas frustradas do apelante de resolver administrativamente os abusos, o que gera o dever de indenizar.

Requer o provimento do recurso, para que sejam cancelados os descontos em relação ao contrato de adesão a cartão de crédito e ainda revisado como contrato de empréstimo para declarar e reconhecer a conversão como apenas decorrente da natureza da operação de empréstimo consignado, declarando ainda quitado o empréstimo realizado no valor de R$ 28.362,60 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos) com incidência da taxa de juros de 2,39 % com base na Súmula 530 do STJ e BCB, bem como, para condenar o apelado a restituir os valores descontados indevidamente (R$ 158.495,40) a ser devolvido em dobro (art. 42 do CDC) e ao pagamento de indenização por dano moral em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou outra importância.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Direto ao ponto e, como pertinentemente consignado na sentença, o pedido de revisão do contrato não pode ser analisado. Na petição inicial o autor alegou que o c
ontrato era somente de empréstimo consignado e foi incluída venda casada com adesão a cartão de crédito nunca recebido e/ou tampouco utilizado, mas
o crédito obtido mediante empréstimo foi lançado como suposto saque em cartão de crédito, disponibilizados em conta via TED e não existe nenhum saque, muito menos desbloqueio de cartão.

No decorrer do processo e após a citação do réu, o autor requereu:

“Sendo assim, requer que seja recebida a presente ALEGAÇÕES FINAIS em todos os seus termos no MÉRITO que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial, para CANCELAR em definitivo os descontos abusivos em relação ao CONTRATO DE ADESÃO A CARTÃO DE CRÉDITO e ainda devendo ser REVISADO como contrato de empréstimo para DECLARAR e RECONHECER como apenas decorrente da natureza da operação de EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, declarando ainda quitado o empréstimo realizado no valor de R$28.362,60 (vinte e oito mil, trezentos e sessenta e dois reais e sessenta centavos), com incidência da taxa de juros de 2.39 %, uma vez que já foram descontados do autor o valor de R$ 38.484,60 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e sessenta centavos),e, sendo este o valor correto para a quitação dos empréstimos, conforme documentos retirados do site do Banco Central do Brasil.”

Como se percebe, ajuizou a demanda pretendendo a declaração de
inexistência de débito por ausência de contratação de cartão de crédito e no decorrer do processo também passou a pretender a revisão do contrato bancário em afronta ao artigo 329 do CPC:

Art. 329. O autor poderá:

I - até a citação, aditar ou alterar o pedido ou a causa de pedir, independentemente de consentimento do réu;

II - até o saneamento do processo, aditar ou alterar o pedido e a causa de pedir, com consentimento do réu, assegurado o contraditório mediante a possibilidade de manifestação deste no prazo mínimo de 15 (quinze) dias, facultado o requerimento de prova suplementar.

Ademais, a Súmula 381 do STJ não admite a análise de ofício pelo Magistrado da matéria que envolve alegação de abusividade de cláusulas em contratos bancários.

Súmula 381do STJ:

“
Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas
.”

Como o réu não anuiu com a alteração/complementação do pedido, correta a sentença no ponto.

Quanto ao pedido de declaração de inexistência de débito
por ausência de contratação de cartão de crédito rotativo, o autor não nega a contrato do empréstimo, mas alega que não contratou o serviço de cartão de crédito.

Todavia, na contestação o
banco demonstrou “Autorização para Desconto em Folha”, a celebração do Contrato de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão 804849654 (número de adesão ao cartão) celebrado em 20.12.2010, assinado pelo autor acompanhado de seus documentos pessoais.

A contratação é clara e tanto na autorização como no contrato de empréstimo pessoal e de cartão de crédito, constam a assinatura do autor,
acompanhados dos seus documentos pessoais; além disso, o réu apresentou várias faturas de cartão de crédito emitidas a partir de 2010
. Com efeito, as razões recursais não são suficientes para a pretendida reforma da sentença.

O banco também demonstra a disponibilização de valores na conta bancária do autor – Agência
0184, conta 21564-3,
via TED e o autor sequer trouxe extrato bancário do período a fim de desconstituir tal prova.

A instituição financeira comprovou a validade do contrato em questão, desincumbindo-se do ônus probatório do art. 373, II do CPC, ao apresentar fato impeditivo/modificativo/extintivo do direito do autor, de modo que não convence a alegação de fraude na contratação.

É certo que o banco deve comprovar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, em razão de sua responsabilidade objetiva. Todavia, o banco apresentou contrato assinado juntamente com documentos pessoais do autor, prova não desconstituída pelo apelante
(artigo 373, inciso I, do CPC).

Sabe-se que se aplica às instituições financeiras o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula no. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
.

Além disso, o artigo 14 do CDC estabelece:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

Como se percebe, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos causados aos seus clientes/consumidores é objetiva, sendo desnecessária a comprovação de culpa pelo ilícito. Todavia, o consumidor deve, no mínimo, comprovar requisitos de que tal fato decorreu de responsabilidade da parte contrária, o que não ficou provado nos autos, de modo que, por consequência, é improcedente, também, o pedido de indenização por dano moral e repetição de indébito em dobro.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO FINANCEIRO BANCÁRIO – CONTRATAÇÃO REALIZADA POR INDÍGENA ANALFABETA – CRÉDITO DISPONIBILIZADO E FRUÍDO PELA MUTUÁRIA – CAPACIDADE CIVIL PLENA – ANALFABETISMO QUE NÃO RETIRA CAPACIDADE DE FATO DA PESSOA – INSTRUMENTO CONTRATUAL ASSINADO A ROGO, CONTENDO A DIGITAL DA MUTUÁRIA E CELEBRADO NA PRESENÇA DE DUAS TESTEMUNHAS – PRINCÍPIOS DA FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS E DA BOA-FÉ OBJETIVA – VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – NEGÓCIO JURÍDICO VÁLIDO – DÉBITO LEGÍTIMO E EXIGÍVEL – SENTENÇA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO. (...) Comprovada a validade da contratação e legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado, não há falar em configuração de dano moral indenizável.”
(N.U 1000476-38.2019.8.11.0110, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2020, publicado no DJE 28/11/2020).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO.

ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. INSTRUMENTO CONTRATUAL APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FIRMADO POR PESSOA IDOSA E ANALFABETA. OBSERVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NO ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. ASSINATURA A ROGO. DUAS TESTEMUNHAS. CONTRATO VÁLIDO.

DANO MORAL INEXISTENTE. REGULARIDADE DOS DESCONTOS DAS PRESTAÇÕES.

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Em termos de provas, mesmo com a aplicação do CDC e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido. Suas alegações, baseadas no CDC, não gozam de presunção absoluta de veracidade (...) Demonstrada a efetiva contratação de empréstimo consignado pelo consumidor, com disponibilização do numerário em sua conta bancária, não há abusividade nos descontos em folha de pagamento, e tampouco espaço para ressarcimento e indenização por danos morais.

(TJMG - Apelação Cível 1.0394.13.004087-3/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 01/12/0016, publicação da súmula em 07/12/2016) (destaquei)”, Comprovado pelo requerido/apelado a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a repetição do indébito como postulado e nem reconhecer o dano moral alegado. Recurso Desprovido”
(N.U 1000791-07.2018.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/09/2020, publicado no DJE 29/09/2020).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa em atenção ao disposto no artigo 98, §3° do CPC.

Para fins de prequestionamento, se tem por inexistente a violação aos
dispositivos legais apontados e pertinentes a todas as matérias em debate
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2022